Tribunal: TJES
Processo: 5022346-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022346-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RAQUEL ARAUJO MARTINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022346-51.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: RAQUEL ARAUJO MARTINI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais ajuizada por
RAQUEL ARAUJO MARTINI, em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Afirma a autora ter celebrado com o Réu contrato de adesão a consórcio, com a promessa de que poderia utilizar seu saldo de FGTS para realização de lance. Aduz que ao ser contemplada com a carta de crédito foi surpreendida, pois informada de que o FGTS não poderia ser sacado para fins de reforma em seu imóvel. Se sente lesada, pois os valores apenas serão restituídos ao final do consórcio. Com isso, pleiteia pela anulação do negócio jurídico, com a devolução imediata dos valores pagos, de R$2.837,28, além de condenação em danos morais, custas e honorários advocatícios.

A ré pugnou, em contestação, pela improcedência dos pedidos autorais, afastando-se in totum o pedido de restituição imediata dos valores e indenização por danos morais, carreando-se ao Autor o pagamento das verbas sucumbenciais e demais cominações de estilo.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2423813) dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RAQUEL ARAUJO MARTINI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:;

a)

CONDENAR a Requerida na restituição imediata dos valores pagos pelo Requerente no consórcio de contrato de n° 5718746, grupo 007037, cota 0611-00, os quais totalizam R$2.837,28, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração
0,213%;

b)

Julgar improcedente o pedido de dano moral, custas e honorários advocatícios.

Embargos de declaração foram interpostos e acolhidos, reformando a sentença para sanar omissão e estabelecendo novo dispositivo (ID 2423822):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido da Inicial realizado por RAQUEL ARAUJO MARTINI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:;

a)

DECLARAR rescindido o contrato de consórcio de n° 5718746 entre as partes;

b)

CONDENAR a Requerida na restituição imediata dos valores pagos pelo Requerente no consórcio de contrato de n° 5718746, grupo 007037, cota 0611-00, os quais totalizam R$2.837,28, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração
0,213%;

c)

Julgar improcedente o pedido de dano moral, custas e honorários advocatícios.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2423825) sustentando, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegou divergência do julgamento em relação a outros julgados no tocante ao prazo de 30 dias. Ademais, alegou a incidência da taxa de administração sobre o valor total da carta.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 2423838) ao recurso ofertado objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio nº 5718746, grupo 007037, cota 0611-00.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de descumprimento contratual, uma vez que inexistente o vício de consentimento, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Ocorre que não houve vício de consentimento no negócio, mas sim descumprimento contratual por parte da Requerida. Isso porque, o erro é um engano, uma falsa percepção da realidade quanto ao negócio que se está realizando e que implicará diretamente no plano de validade do contrato.

Entretanto, no caso dos autos, a Autora manifestou sua vontade de forma livre e de boa-fé, inexistindo visão deturpada de que estava efetuando contrato diverso do pactuado, de modo que o fato de não ter conseguido utilizar seu FGTS para efetuar o lance não torna o negócio anulável.”

Nesse sentido, a circunstância enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

No tocante à Taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela recorrente no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança. Trata-se de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008 com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ela poderia ser fixada em percentual superior a 10%, vejamos:

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Outrossim, como corretamente apontado pelo juízo
a quo
, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua
retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Por fim, noto que o contrato em tela foi firmado em Julho/2021, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando
afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo
, não havendo que se falar em divergência de entendimento jurisprudencial. Nestes termos, o marco inicial para correção monetária deve ser a partir da data da citação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.